Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703997-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES TEIXEIRA AGRAVADO: MARILANIA TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifico que o Agravante apenas pediu gratuidade de justiça, sem, no entanto, apresentar fundamentos, tampouco comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, intime-se o Agravante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora